Tribunal: TJDFT
Processo: 0701498-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0701498-26.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ELENICE NASCIMENTO DA SILVA AGRAVADO: ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA, BONASA ALIMENTOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDUCIAL) Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Elenice Nascimento da Silva (Id. 13852255) contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos do Processo n° 0729507-84.2019.8.07.0015, extinguiu a Habilitação de Crédito ajuizada pela Agravante, sem resolução de mérito. Antes do julgamento do recurso, no entanto, a Agravante requereu a desistência do Agravo de Instrumento (Id. 17973935). Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência, com fulcro no art. 998, caput, do Código de Processo Civil, c/c o art. 87, inc. VIII, do RITJDFT. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora